Tribunal: TJDFT
Processo: 0707427-66.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-04
Data de publicação: 2023-10-26

Ementa:
EMBARGOS DE TERCEIRO. PENHORA SOBRE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL. PRELIMINARES. INTEMPESTIVIDADE. DATA DA CIÊNCIA DA CONSTRIÇÃO. INTERESSE PROCESSUAL. CONSTATADO. DIREITO DOMINIAL INCOMPATÍVEL COM O ATO CONSTRITIVO. PRELIMINARES AFASTADAS. ARREMATAÇÃO DE DIREITOS POSSESSÓRIOS SOBRE IMÓVEL REGULAR. EQUÍVOCO ATRIBUÍVEL À FALTA DE CAUTELA NA DELIMITAÇÃO DO BEM A SER OBJETO DE HASTA PÚBLICA. PROPRIEDADE DOS ADQUIRENTES CONSTANTE EM MATRÍCULA DO IMÍVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. INOCORRÊNCIA. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURADA. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. RECURSOS CONHECIDOS. RECURSO DO ALIENANTE PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DOS EMBARGADOS ARREMATANTES DESPROVIDOS.

1. Admite-se mitigar as disposições do art. 675 do CPC, a fim de considerar como marco inicial para a contagem do prazo para oposição de embargos de terceiros a data em que houver o esbulho ou turbação, nos casos em que o terceiro prejudicado não possuía ciência dos fatos que poderiam acarretar a perda da posse sobre o bem. Inexistindo prova de que o terceiro tinha conhecimento da constrição do bem, o termo inicial do prazo de 5 (cinco) dias previsto no art. 675 do CPC passa a ser justamente a data da ciência da constrição. Preliminar de intempestividade afastada.

2. Os embargos de terceiro se caracterizam como remédio processual colocado à disposição daquele que, não sendo parte no processo, sofra turbação ou esbulho na posse de seus bens por ato de apreensão judicial. Caso que se amolda perfeitamente às premissas exigidas para a proposição da demanda, uma vez alegada a propriedade do bem imóvel cujos direitos possessórios foram arrematados em leilão judicial, visando à desconstituição dos atos constritivos. Preliminar de falta de interesse processual afastada.

3. A fraude à execução não se presume com a ocorrência da transferência da propriedade após a citação do alienante, sendo necessário, caso não realizada a averbação da ação executiva nos registros dos bens, que o terceiro adquirente tenha o conhecimento da ação ou da constrição. Caso em que, a despeito de o registro dos imóveis ter sido levado a efeito poucos dias após a determinação judicial de arrematação, não há qualquer evidência de que os adquirentes tinham ciência de que os imóveis considerados na penhora eram de sua titularidade, tendo em vista que houve um equívoco no laudo de avaliação, não sendo estes os objetos que deveriam fazer parte da demanda de extinção de condomínio. Inexigível tal ciência, seja porque não foram intimados do ato de penhora, seja porque os imóveis que foram vendidos aos embargantes não possuíam qualquer averbação acerca de eventuais direitos possessórios na matrícula dos bens, tendo os embargantes procedido com o registro livre e desembaraçadamente.

4. O reconhecimento da litigância de má-fé não prescinde de constatação do elemento subjetivo, uma vez que a má-fé processual equivale ao contrário da boa-fé, dever inerente a todo litigante (CPC, art. 5o). Para a configuração da litigância de má-fé, o litigante deve atuar dolosamente e em contradição com a finalidade do processo, através da violação da verdade e do abuso dos atos processuais. Embora desejável melhor diligência a quem competia comunicar a exata localização e a situação fundiária dos imóveis objeto da extinção condominial, as circunstâncias não revelam nada de excepcional e efetivamente comprovado a demonstrar a existência de elemento subjetivo da conduta apto a romper com a boa-fé. Ausente está o requisito configurador da litigância de má-fé no que atine à efetiva demonstração da prática de quaisquer das condutas discriminadas no artigo 80 do CPC.

5. A despeito de o Código de Processo Civil ter adotado o princípio da sucumbência para fixação da condenação em custas e honorários advocatícios, a jurisprudência é pacífica, no caso de embargos de terceiros, quanto à utilização do princípio da causalidade (Súmula n. 303/STJ). Atribui-se de forma equivalente os ônus de sucumbência a quem tinha ciência de que os imóveis sobre os quais os direitos possessórios foram penhorados não eram os imóveis objeto da ação de extinção de condomínio, já que tinham condições, de igual forma, de ter noticiado oportunamente ao juízo acerca do vício constante no auto de avaliação emitido, evitando-se, assim, o prosseguimento da ação e, consequentemente, o imbróglio que deu ensejo à oposição dos embargos de terceiro.

6. Recursos conhecidos. Recurso do embargado alienante parcialmente provido. Recurso dos embargados arrematantes desprovidos. Sem majoração de honorários.